Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003941-51.2015.8.14.0006

APELANTE: MANOEL COSTA SANTOS

APELADO: DALTO MOISES DA SILVA PINHEIRO, FERNANDA PATRICIA DA COSTA, SULAMITA FERREIRA LISBOA, MARIA ALDENISE FEITOSA DO NASCIMENTO, ROSERLANDIA DE CARVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIRO MENCIONADO EM CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO E À OCORRÊNCIA DO ESBULHO. RECIBO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse, pela qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido possessório, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. O autor alegou possuir imóvel adquirido mediante recibo particular de compra e venda firmado em 1993, sustentando ter sofrido esbulho possessório em 2007.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de inclusão, no polo passivo, de terceiro mencionado em contestação como suposto alienante da posse do imóvel; e (ii) aferir se houve comprovação da posse anterior exercida pelo autor, bem como da ocorrência do alegado esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade processual decorrente da ausência de citação de terceiro estranho à relação jurídica processual originária, porquanto a demanda possessória foi ajuizada em face dos ocupantes apontados como responsáveis pelo alegado esbulho, inexistindo imposição de efeitos jurídicos diretos ao terceiro mencionado em contestação.

4.

Nas ações possessórias, a tutela jurisdicional recai sobre a posse de fato, e não sobre a titularidade dominial, exigindo-se demonstração concreta do exercício efetivo da posse anteriormente exercida pela parte autora.

5.

O recibo particular de compra e venda apresentado pelo apelante constitui mero indício negocial, incapaz, isoladamente, de comprovar o exercício fático da posse sobre o imóvel.

6.

O boletim de ocorrência juntado aos autos possui natureza unilateral e não constitui prova autônoma suficiente para demonstrar a ocorrência do alegado esbulho possessório.

7.

Ausentes elementos probatórios aptos a demonstrar atos concretos de exercício possessório, tais como comprovantes de ocupação, recolhimento de tributos, contas de consumo, prova testemunhal judicializada ou outros elementos materiais indicativos da posse.

8.

A alegação de eventual domínio registral do imóvel não supre a ausência de comprovação dos requisitos específicos da tutela possessória, tendo em vista que a ação possessória não se presta à discussão acerca da propriedade.

9.

Não comprovados os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, observando-se o ônus probatório atribuído ao autor pelo art. 373, inciso I, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão, no polo passivo, de terceiro meramente mencionado em contestação não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual em ação possessória. 2. O recibo particular de compra e venda e o boletim de ocorrência, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, são insuficientes para comprovar posse anterior e esbulho possessório para fins de reintegração de posse. 3. A discussão acerca da propriedade do imóvel não supre a necessidade de demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 506, 561 e 85, §11; CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.212466-3/002; TJPA, Apelação Cível nº 0800284-80.2020.8.14.0107.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José Norat de Vasconcelos (Relator) e
Des.
Vanderley
de Oliveira Silva
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
nos seus efeitos legais (ID 34108448).

Passo a relatar
.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL COSTA SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que o autor alegou possuir a posse de imóvel situado na Estrada de Águas Lindas, antiga Rua do Chem, Vila Vitória, bairro Correios, Município de Ananindeua/PA, sustentando que adquiriu o bem em setembro de 1993 mediante recibo particular de compra e venda e que teria sofrido esbulho possessório em novembro de 2007, ocasião em que terceiros teriam invadido o imóvel. Requereu, assim, a reintegração de posse do bem, inclusive em caráter liminar.

A
sentença
recorrida entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 561 do CPC, porquanto os documentos apresentados — especialmente recibo particular de compra e venda e boletim de ocorrência — não demonstraram, de forma segura, a posse efetiva anteriormente exercida nem a ocorrência do alegado esbulho e sua data. Destacou o magistrado que inexistem nos autos elementos capazes de individualizar adequadamente o imóvel ou comprovar o exercício concreto da posse pelo demandante, ressaltando, ainda, que as rés demonstraram ocupação prolongada e de boa-fé do imóvel. Ao final, julgou improcedente o pedido reintegratório, afastou as multas anteriormente aplicadas às rés por ausência em audiência de conciliação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Sr. Ivanildo Lima Ferreira, mencionado em contestação apresentada por uma das rés como suposto alienante da posse do imóvel, não foi incluído no polo passivo nem citado para integrar a lide. No mérito, alega
que
o contrato particular de compra e venda firmado em 1993 constitui prova idônea da posse derivada e da legitimidade possessória;
que
o esbulho possessório ocorrido em 2007 estaria demonstrado por boletim de ocorrência e demais documentos acostados aos autos;
que
os próprios ocupantes do imóvel reconheceriam sua condição de proprietário originário da área;
que
houve má-fé das rés ao negociarem o imóvel durante o curso do processo;
que
diligência realizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua teria confirmado registro imobiliário em seu nome; e
que
estariam preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido reintegratório.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida observou corretamente o conjunto probatório dos autos. Argumentam que o apelante não comprovou a posse anterior, tampouco o alegado esbulho possessório, limitando-se a apresentar recibo particular e boletim de ocorrência unilateralmente produzido. Aduzem, ainda, que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé há vários anos, mediante aquisição onerosa de terceiros, tendo realizado edificações e benfeitorias nos imóveis ocupados. Sustentam, por fim, inexistir qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da sentença.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de citação de terceiro estranho à lide; que a discussão possessória não se confunde com debate acerca da propriedade do imóvel; e que o apelante não produziu prova suficiente da posse anterior nem do alegado esbulho, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à análise da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente da ausência de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda; e do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

A
preliminar
suscitada pelo apelante
não
merece acolhimento.

Sustenta o recorrente que teria havido nulidade processual porque o Sr. Ivanildo Lima Ferreira, mencionado por uma das rés como suposto alienante da posse do imóvel, não foi citado para integrar a lide.

Todavia, não há qualquer vício processual apto a ensejar nulidade.

A demanda possessória foi regularmente instaurada em face dos ocupantes apontados como responsáveis pelo alegado esbulho possessório, sendo estes os sujeitos da relação jurídica controvertida submetida à apreciação jurisdicional. O simples fato de terceiro ter sido mencionado em contestação como anterior possuidor ou alienante de direitos possessórios não impõe sua integração obrigatória ao polo passivo da ação.

Nos termos do
art. 506
, do Código de Processo Civil,
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

A sentença recorrida não impôs qualquer obrigação, restrição ou efeito jurídico direto ao mencionado terceiro, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Além disso, eventual cadeia possessória anterior constitui matéria meramente argumentativa da defesa, incapaz de alterar os limites subjetivos da lide originariamente proposta.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II – Do mérito

A sentença recorrida deve ser mantida.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no
art. 561
do CPC, cabendo ao autor demonstrar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A controvérsia central dos autos reside justamente na insuficiência probatória quanto à posse anteriormente exercida pelo autor e quanto à efetiva ocorrência do alegado esbulho possessório.

O apelante sustenta ter adquirido o imóvel em 1993 mediante contrato particular de compra e venda, afirmando que tal documento seria suficiente para demonstrar sua posse derivada.

Entretanto, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem, o recibo particular de compra e venda constitui mero indício de aquisição negocial, não se prestando, isoladamente, a comprovar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel ao longo do tempo.

Em ações possessórias, discute-se a posse de fato, e não a titularidade dominial.

O próprio Código Civil estabelece, em seu
art. 1.196
, que
se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, a proteção possessória exige demonstração concreta do exercício fático da posse, mediante atos materiais reveladores do domínio de fato sobre a coisa.

No caso concreto, o apelante
não
produziu prova minimamente robusta de que exercia posse efetiva sobre o imóvel anteriormente à alegada invasão ocorrida em 2007.

Não
há nos autos comprovantes de ocupação, pagamento de tributos, contas de consumo, fotografias, documentos cadastrais, prova testemunhal produzida judicialmente ou qualquer outro elemento apto a evidenciar exercício contínuo de poderes possessórios sobre o imóvel.

O boletim de ocorrência apresentado igualmente não possui força probatória suficiente para comprovar o esbulho alegado, por se tratar de documento unilateral, produzido exclusivamente a partir das declarações do interessado, sem eficácia demonstrativa autônoma acerca da veracidade dos fatos narrados.

Além disso, a própria narrativa autoral revela fragilidade quanto à delimitação temporal e material da posse.

O autor afirma ter sofrido esbulho em novembro de 2007, mas a ação somente foi ajuizada em 2015, sem que tenha sido demonstrado qualquer ato concreto de resistência possessória ou tentativa efetiva de retomada do imóvel durante esse extenso lapso temporal.

Também merece destaque o fato de que os elementos constantes dos autos evidenciam ocupação consolidada do imóvel por terceiros há vários anos, inclusive com realização de benfeitorias e edificações, circunstância reconhecida pelas contestações apresentadas pelas rés.

A alegação recursal de que o imóvel estaria registrado em nome do autor tampouco altera a solução da controvérsia. Isso porque as ações possessórias não se destinam à discussão do domínio, mas sim da posse.

Nesse sentido, cito julgado, cujo entendimento consignou que
As ações possessórias têm como objetivo discutir somente o direito de posse, sendo inócuas, portanto, as alegações de direito de propriedade, conforme previsto no § 2º do artigo 1210 do Código Civil.-
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.212466-3/002.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, deliberando
que a proteção possessória não exige comprovação da propriedade, sendo suficiente a demonstração da posse legítima, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse -
TJPA, Apelação Cível nº 0800284-80.2020.8.14.0107)

Portanto, ainda que eventualmente existente direito dominial em favor do apelante, tal circunstância não supre a ausência de comprovação dos requisitos específicos da tutela possessória.

Eventual pretensão fundada em domínio deverá ser perseguida pela via processual adequada, não sendo possível converter a presente ação possessória em ação reivindicatória.

No tocante à alegação de má-fé das rés, também não há elementos suficientes para reconhecimento de qualquer conduta dolosa processualmente relevante.

A transferência possessória entre ocupantes do imóvel, ainda que ocorrida durante o curso da demanda, não supre a ausência de prova da posse anterior do autor nem constitui elemento suficiente para caracterizar o esbulho alegado.

Por fim, não há falar em reforma da sentença sob fundamento de injustiça material, uma vez que a improcedência decorreu da insuficiência do acervo probatório produzido pela própria parte autora, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026